Tribunal: TJDFT
Processo: 0710221-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO PARCIAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A ausência do vício da omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado. Tão pouco a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, sendo necessário que fique caracterizado o vício do acórdão.
2. Omissão constatada quanto a pedido de desistência de alguns dos litisconsortes, formulada em apelação.
3. Pedido de desistência da ação protocolado após a extinção do feito, sem resolução do mérito, no bojo de recurso apresentado pelas outras partes, deve ser indeferido, pois, de acordo com o art. 485, VIII, §5o, do CPC, a desistência da ação deve ser apresentada somente até a prolação da sentença.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos em parte.